Tribunal: STF
Processo: Rcl 87940
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mossoró/RN contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0814407-17.2024.8.20.5106.



    O Município narra que o acórdão reclamado deu provimento ao recurso inominado e determinou o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, destinado ao tratamento de transtornos de ansiedade (CID F40 e F41), reações ao estresse grave e transtornos de adaptação (CID F43.22), bem como da doença de Lyme.



    Sustenta que o acórdão recorrido viola os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 1.161 e 1.234 da sistemática da Repercussão Geral, além de afrontar as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.



    Afirma que o medicamento requerido não está incorporado nas listas oficiais de dispensação do SUS, como a RENAME, tampouco há comprovação de que as alternativas terapêuticas previstas no sistema público de saúde tenham sido devidamente esgotadas. Ressalta que a nota técnica emitida pelo NATJUS, juntada aos autos originários, posicionou-se de forma contrária à concessão judicial, apontando a ausência de evidências científicas quanto à eficácia do canabidiol para os transtornos apresentados.



    Aduz que, não obstante, a Turma Recursal decidiu com base unicamente na prescrição médica particular apresentada pela parte autora, sem a produção de provas capazes de infirmar o parecer técnico especializado.



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua integral cassação, com o restabelecimento da sentença de improcedência ou, alternativamente, a determinação de novo julgamento, com estrita observância dos paradigmas suscitados.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Tem razão o reclamante.



    Há precedentes desta Suprema Corte que reconhecem a aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como dos Temas 6 e 1234, inclusive em casos de medicamentos à base de canabidiol. Nesse sentido, a título de exemplo, destacam-se as seguintes reclamações: Rcl 81.099/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025; Rcl 81.467/SC, de minha relatoria, DJe de 06/08/2025; e Rcl 80.921/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/06/2025. 



    Diante da identidade de fundamentos jurídicos e da conformidade com a jurisprudência consolidada, adoto o mesmo entendimento nestes autos.



    Na origem, a parte autora pede o fornecimento de composto à base de canabidiol, não incorporado ao SUS, embora autorizado pela ANVISA (RDC nº 327/2019 e nº 660/2022), atraindo a aplicação dos entendimentos firmados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 2, fls. 124-127):



    “A sentença fundamentou-se em parecer técnico do NATJUS, que apontou ausência de evidências científicas robustas sobre a eficácia do fármaco para o quadro clínico apresentado, ausência de risco iminente de morte ou de perda irreversível de função, bem como suposta inexistência de contraindicações às terapias ofertadas pelo SUS. 



    [...]



    No caso em apreço, restou demonstrado que a recorrente é pessoa com deficiência, acometida por enfermidade grave (CID – M01.2, G83.1, G83.2, M17.0 e M19.2), com quadro clínico agravado e refratário aos medicamentos convencionais, conforme relatórios médicos acostados. 



    O medicamento Canabidiol 20mg/ml foi prescrito por profissional legalmente habilitado como única alternativa eficaz ao controle dos sintomas. 



    Embora o NATJUS tenha emitido nota técnica desfavorável ao fornecimento, este parecer não se sobrepõe ao princípio da prescrição médica fundamentada, especialmente diante da comprovação de que o medicamento prescrito não possui substituto eficaz no SUS e que a sua aquisição pelo paciente representa ônus financeiro incompatível com a sua condição socioeconômica. 



    [...]



    A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 106, reforça que, para medicamentos não incorporados ao SUS, exige-se: laudo médico fundamentado, hipossuficiência do paciente e registro ou autorização da ANVISA. Tais requisitos, igualmente, estão atendidos. 



    A prescrição médica, somada aos documentos probatórios, demonstra a necessidade do tratamento com canabidiol, sendo, portanto, de rigor o provimento do recurso.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso inominado para reformar a sentença de origem e determinar que os entes públicos demandados forneçam, à autora, o medicamento Canabidiol 4 ml, conforme prescrição médica constante dos autos (ID 28348138), enquanto perdurar a indicação clínica, mediante acompanhamento médico periódico.” (grifos acrescidos)



    Como se observa, o órgão julgador deixou de aplicar os precedentes vinculantes estabelecidos por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, ao fundamentar sua decisão com base nos requisitos do Tema 106 do STJ, entendimento já superado no que se refere à judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS.



    A decisão impugnada deixou de exigir a demonstração de eficácia, segurança e efetividade do medicamento com base em evidências científicas de alto nível, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises. 



    O acórdão baseou-se exclusivamente em relatório médico particular e na existência de autorização sanitária concedida pela ANVISA, presumindo, a partir disso, a eficácia e a segurança do medicamento. Não se exigiu, contudo, comprovação científica de alto nível quanto à eficácia, segurança e efetividade do medicamento, em desacordo com os padrões probatórios estabelecidos por esta Suprema Corte.



    Tal omissão contraria o disposto no item 2, alínea “d”, do Tema 6, bem como nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234 da repercussão geral, que estabelecem como condição imprescindível à concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS a apresentação de comprovação técnico-científica robusta, pautada na medicina baseada em evidências.



    No mesmo sentido, em casos análogos, destaco as seguintes monocráticas: Rcl 84.952/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 25/09/2025; Rcl 82.698/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/09/2025; e Rcl 82.574/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025.



    É importante destacar, ainda, que o caso em apreço não versa sobre o fornecimento de “produtos de interesse para a saúde”, tais como “órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial ou hospitalar”. Por essa razão, não se aplica a regra de solidariedade definida no Tema 793 (RE 855.178/SE). 



    A controvérsia deve, obrigatoriamente, observar os parâmetros estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam especificamente da dispensação de medicamentos.



    Nessa perspectiva, a decisão impugnada afronta a tese firmada nos itens 3 e 3.1 do Tema 1.234, segundo a qual a inclusão de outros entes subnacionais no polo passivo da ação tem finalidade meramente executória, voltada exclusivamente à efetivação do julgado, sem atribuição de responsabilidade financeira ou imposição de ônus de sucumbência.



    A decisão reclamada, ao impor o cumprimento da obrigação de forma solidária aos entes federativos, desconsidera a repartição de competências estabelecida no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Veja-se:



    “4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados).



    4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.”



    Assim, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos, a responsabilidade pelo custeio, aquisição e fornecimento deve recair, prioritariamente, sobre o Estado, nos termos do acordo celebrado nos autos do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Em decorrência disso, o Município de Mossoró não poderia ter sido condenado ao pagamento de nenhum encargo financeiro, inclusive verbas decorrentes da sucumbência.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças municipais com atribuições que não lhes competem.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0814407-17.2024.8.20.5106, e DETERMINO a prolação de nova decisão, em conformidade com as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como com os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente